Tribunal: TJES
Processo: 5007377-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007377-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIDNEY GONCALVES NETO JORDAO e outros

AGRAVADO: ELIENE FARIA DE ARAUJO CRUZ e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES E DE BEM IMÓVEL. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. PENHORA DE QUOTA-PARTE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença, mantendo constrição sobre dois imóveis e sobre valores bloqueados em contas bancárias, bem como indeferiu dilação probatória pretendida pelos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) estabelecer se os imóveis penhorados se qualificam como bens impenhoráveis, inclusive sob a alegação de bem de família. ii) determinar se a execução tornou-se excessivamente onerosa em razão do valor do imóvel constrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do processo revela que o juízo de origem indeferiu o desbloqueio dos valores nas contas bancárias em decisão de 28/11/2024, que reafirmou fundamentos anteriores e não inovou quanto ao mérito, razão pela qual o prazo recursal teve início naquela data. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, o que caracteriza preclusão temporal da matéria relativa à impenhorabilidade dos valores e impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

4. A Lei nº 8.009/1990 estabelece que o imóvel destinado à moradia permanente do devedor é impenhorável, cabendo ao executado comprovar que o bem constrito se enquadra nessa proteção legal.

5. A prova constante das matrículas imobiliárias demonstra que os agravantes figuram como coproprietários dos imóveis atingidos pela penhora, inexistindo comprovação de que algum deles se destine, de modo inequívoco, à residência familiar protegida pela Lei nº 8.009/1990. A constrição sobre o imóvel do agravante SIDNEY recaiu apenas sobre sua quota-parte ideal de 1/6, inexistindo irregularidade formal ou material na medida.

6. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça admita a impenhorabilidade do bem de família sem exigir que o devedor possua apenas um imóvel, persiste o dever de demonstrar a destinação residencial do bem indicado, encargo que não foi atendido na espécie.

7. As alegações de excesso de execução não afastam a regularidade da penhora, pois o valor do bem não impede sua constrição quando inexistirem outros bens aptos à satisfação do crédito e quando não demonstrada a ilicitude da medida. A execução observa os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, pois a penhora se limitou à quota-parte ideal pertencente ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incide preclusão temporal quando a discussão sobre impenhorabilidade de valores já foi decidida anteriormente, sem que o recurso tenha sido interposto no prazo devido.
2. Compete ao devedor comprovar, de forma inequívoca, que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família protegido pela Lei nº 8.009/1990.
3. A penhora de quota-parte é válida quando o devedor figura como coproprietário do bem e inexiste demonstração de impenhorabilidade.

4. Alegação de excesso de execução não invalida penhora regularmente constituída quando ausentes provas de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt no AI nº 5002941-04.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Delio José Rocha Sobrinho, 1ª Câmara Cível, j. 02.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1719457/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007377-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CAIO FERNANDO LAGE JORDÃO e SIDNEY GONÇALVES NETO JORDÃO

AGRAVADO
: ELIENE FARIA DE ARAÚJO CRUZ e JOEMIR MENDES DA CRUZ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
CAIO FERNANDO LAGE JORDÃO E SIDNEY GONÇALVES NETO JORDÃO
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, nos autos do
cumprimento de sentença
, ajuizada por
ELIENE FARIA DE ARAÚJO CRUZ e JOEMIR MENDES DA CRUZ
em face dos
recorrentes
, que rejeitou a impugnação à penhora de bens móveis e valores bloqueados em execução.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que a constrição judicial recaiu sobre dois imóveis: um deles, situado na Rua Senador Mesquita, não integra seu patrimônio, sendo, por isso, a medida manifestamente ilegal; e outro, localizado no bairro Aquidaban, trata-se de bem de família, pois constitui a única moradia dos executados, sendo utilizado como residência por um dos agravantes, sua esposa e seus quatro filhos menores. Sustentam, ainda, que houve bloqueio de valores de natureza alimentar, oriundos de trabalho autônomo prestado pelo agravante Caio Fernando, o que também comprometeria a legalidade da constrição. Aduzem que a decisão recorrida negou o desbloqueio sob o fundamento de ausência de comprovação por meio de declaração de imposto de renda, desconsiderando, entretanto, a isenção fiscal decorrente dos parcos rendimentos dos agravantes. Reiteram a tese de impenhorabilidade dos valores com base no art. 833, IV, do CPC, bem como do bem de família, à luz da Lei nº 8.009/90.

Com isso, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a desconstituição das penhoras realizadas, o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens e valores atingidos e a anulação dos atos subsequentes eventualmente praticados.

Consigno incialmente que
não deve ser conhecido o presente recurso no que pertine à tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias de Caio Jordão, dada a evidente
intempestividade
, nos termos que passo a expor.

Ao analisar os autos, constato que a questão relativa à impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas de Caio Jordão
já havia sido apreciada pelo Juízo de origem na decisão de ID 55377673, proferida em 28/11/2024
, ocasião em que foi expressamente indeferido o pedido de desbloqueio. Na decisão ora impugnada, o magistrado limitou-se a
reafirmar os fundamentos anteriormente lançados
, sem inovar quanto ao mérito.

Dessa forma, a decisão de 28/11/2024 constituiu
termo inicial para a interposição de eventual recurso
. O pedido de reconsideração interposto posteriormente não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Assim sendo,
o presente Agravo de Instrumento revela-se intempestivo quanto à discussão sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados
, estando essa matéria fulminada pela preclusão temporal.

No mais, passo à análise das demais alegações.

Inicialmente, os agravantes apontam que a decisão agravada desconsiderou provas relevantes já constantes nos autos, como a certidão de matrícula do imóvel situado na Rua Senador Mesquita, que comprova que o bem não lhes pertence. Referem também que o imóvel localizado na Rua Iva Machado Penedo, bairro Aquidaban, é o único utilizado como residência por Caio Jordão, sua esposa e filhos menores, sendo portanto, protegido pela Lei nº 8.009/90.

Além disso, destacam que o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) atribuído ao bem penhorado é manifestamente desproporcional ao crédito exequendo, que gira em torno de R$40.000,00 (quarenta mil reais), configurando-se excesso de execução.

Pois bem. Para a caracterização do imóvel como bem de família e consequente reconhecimento da sua impenhorabilidade, nos termos da Lei nº 8.009/90, é imprescindível a comprovação de que o bem é destinado à moradia habitual e permanente do devedor ou de sua entidade familiar, configurando-se como núcleo doméstico protegido contra atos de constrição judicial.

Nesse sentido, os artigos 1º e 5º da Lei nº 8.009/90 estabelecem que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo as exceções legalmente previstas, incumbindo ao devedor demonstrar que o bem constrito se enquadra na proteção legal, notadamente quanto à sua destinação como residência familiar,
expressis verbis:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Nos termos da orientação consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça, compete ao devedor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o imóvel sobre o qual recai a constrição se qualifica como bem de família, nos moldes da proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.

[...]
2. Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990, eis que as regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens.
[...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002941-04.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Desembargador Substituto DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO; Data: 02/02/2022)

No caso em exame, a partir da análise das provas constantes dos autos originários, notadamente das matrículas imobiliárias de ID's 54280625 e 54280626, verifica-se que os agravantes figuram como co-proprietários dos bens constritos. Ademais, conforme se extrai do termo de penhora, a constrição incidente sobre o imóvel pertencente ao agravante SIDNEY limitou-se à sua quota-parte ideal, correspondente a 1/6 (um sexto) do bem, não havendo, portanto, constrição sobre a integralidade do imóvel.

Não se desconhece o entendimento firmado pela Corte Superior no sentido de que não se exige a existência de um único imóvel pertencente ao devedor para se reconhecer a impenhorabilidade do bem de família (AgInt no AREsp 1719457/SP), entretanto, deve a parte, minimamente, fazer prova nos autos de que o bem enquadra-se na alegada proteção legal, o que não restou evidenciado nos autos.

Desse modo, ausente comprovação inequívoca da impenhorabilidade alegada e constatada a regularidade formal e material da constrição, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por derradeiro, não prospera alegações de excesso de execução, pois estas não são suficientes a afastar a regularidade da penhora, pois o valor do bem não impede sua constrição quando inexistirem outros bens aptos à satisfação do crédito e quando não demonstrada a ilicitude da medida.

Vale salientar que a penhora se limitou à quota-parte ideal pertencente ao executado.

Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.